Tribunal: TJSP
Processo: 1026615-36.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHO ESQUERDO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no punho esquerdo do obreiro, agravada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica do auxílio-doença concedido

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHO ESQUERDO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no punho esquerdo do obreiro, agravada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica do auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia (14.09.2018).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios, incidentes a partir da citação, em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário desprovidos, com observação (correção monetária e honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1026615-36.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado DENISCLER VICENTE DA COSTA ANJOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, voluntário e oficial, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
2
VOTO (D) No: 20655
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 1026615-36.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
e JUÍZO EX OFFICIO.
RECORRIDO: DENISCLER VICENTE DA COSTA ANJOS.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
APELAÇÃO DO
I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO L.E.R./D.O.R.T.
PUNHO ESQUERDO
NEXO CAUSAL E
INCAPACIDADE

A
moléstia
pericialmente
constatada no punho esquerdo do obreiro, agravada pelo
trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá
ensejo ao auxílio-acidente Procedência mantida.
D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica do
auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia
(14.09.2018).
JUROS MORATÓRIOS Juros moratórios, incidentes
a partir da citação, em conformidade com a Lei no
11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide
do N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento
na fase executiva.
Sentença de procedência mantida
Recurso voluntário
do I.N.S.S. e reexame necessário desprovidos, com
observação
(correção
monetária
e
honorários
advocatícios).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 304/307, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por serviços gerais, condenando o réu ao pagamento de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
3
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono
anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (13.09.2018), por ter
o autor se tornado portador de males no punho esquerdo em razão das condições
agressivas de seu trabalho;
b) atrasados corrigidos pelo INPC e juros moratórios pelos índices
da poupança;
c) honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das
prestações vencidas até a sentença.
Determinou, ainda, a conversão do auxílio-doença previdenciário
em seu homônimo acidentário e remeteu os autos para reexame necessário.
Em recurso (fls. 310/314), o I.N.S.S. formulou proposta de acordo
e, no mérito, alegou que não estariam presentes os requisitos para a concessão do
benefício acidentário, pleiteando, subsidiariamente, a alteração da D.I.B. para a
juntada do laudo pericial aos autos.
Processado o recurso com contrarrazões, rejeitando a proposta de
acordo (fls. 329/334), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com o
recurso voluntário autárquico, eis que engastados
2.1) Da incapacidade laboral
A perícia oficial (fls. 251/295), elaborada pelo Dr. Ary Antonio
Todaro Jr., ao exame físico dos punhos, constatou:
“MÃOS E PUNHOS
INSPEÇÃO: Sem alterações.
MOVIMENTOS: Alteração punho esquerdo.
PALPAÇÃO: Com alterações.
FORÇA MUSCULAR: Com alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
4
EXAME NEUROLÓGICO: Alteração punho esquerdo.
Flexão dos Dedos: Executa normalmente
SENSIBILIDADE TÁCTIL: Sem alterações tácteis bilaterais.
TEMPERATURA: Sem alterações de temperatura bilateralmente.
TESTES ESPECIAIS:
Teste de Phalen: Avalia a compressão do nervo mediano no túnel
do carpo, através da flexão dos punhos à 90o durante pelo menos 1
(um) minuto. Se estiver comprimido o paciente irá relatar
parestesia (dormência) na mão em resposta.
RESULTADO: ALTERAÇÃO PUNHO ESQUERDO.
Teste de Tinel: É utilizado para detectar a presença de um
neuroma ou pesquisar a recuperação de uma lesão neural, por
compressão sobre o trajeto do nervo. O teste será positivo quando
o paciente relatar sensação de choque no território do nervo.
RESULTADO: ALTERAÇÃO PUNHO ESQUERDO.
Manobra de Filkenstein: Avalia a presença de tenossinovite de De
Quervain. Pede-se ao paciente para fechar a mão com o polegar
colocado sob os outros dedos. O examinador estabiliza o
antebraço do paciente com uma das mãos e, com a outra, provoca
um desvio ulnar do punho. Se ele apresentar dor na face lateral da
cabeça do rádio, há indícios de tenossinovite de De Quervain.
RESULTADO: ALTERAÇÃO PUNHO ESQUERDO.
Teste de Durkan: É utilizado para detectar a presença de um
neuroma ou pesquisar a recuperação de uma lesão neural, por
compressão sobre o trajeto do nervo. O teste será positivo quando
o paciente relatar sensação de dormência no território do nervo.
RESULTADO:
ALTERAÇÃO
PUNHO
ESQUERDO.”
(fls.
254/256, destaques do original).
Após análise dos exames complementares (fls. 262), o expert
concluiu que o obreiro é portador de “quadro sequelar e inflamação no seu punho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
5
esquerdo, caracterizada pela patologia chamada síndrome do túnel do carpo, a qual
necessitou de todo tipo de tratamento clínico e inclusive cirúrgico” (fls. 287

destaque do original), que lhe reduz a capacidade laboral de forma parcial e
permanente, in verbis:
“Há elementos técnicos para apontar pela indenização por
Acidente de Trabalho, uma vez se tratada de quadro de perda
parcial e permanente de capacidade laborativa e nexo entre o
labor e a patologia.” (fls. 287).
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínicos e especializados, inabalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
2.2) Do nexo de causalidade
Em vistoria ambiental (fls. 262/273), o perito constatou as
seguintes condições laborais:
a) “O Reclamante iniciou como Serviços Gerais Diversos,
atuando em todas as linhas de produção que consista em pegar
o produto da esteira, montar pallet, realizar a limpeza de
maquinário e varredura do piso do armazém.
A atividade de limpeza é feita na parte inferior do silo
direcionando o trigo para cair do caminhão através das
laterais, com auxílio de uma vassoura ou rastelo.
O Moinho Santa Clara recebeu cargas de trigo em vagão de
trem somente até 31/03/2016, de forma que após esta data
todos
os
carregamentos
recebidos
por
caminhão.
O
descarregamento do vagão é automático e não requer nenhuma
ação humana. O trabalho do reclamante era retirar os resíduos
que ficavam no vagão entre as comportas após seu
descarregamento automático, com o uso do rastelo e sem
necessidade empenho de força física, o mesmo o pegava o
instrumento com a mão esquerda e puxando-a com força.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
6
263).
a) “O trabalho desenvolvido pelo reclamante era a retirada de
resíduos que ficam na carroceria do caminhão entre as
comportas, após seu descarregamento automático, com auxílio
do rastelo (espécie de escada). Este período era crítico, em
termos de esforço, durando na jornada diária 400 minutos no
total.” (fls. 263); e
b) “Em média chegam no Moinho Santa Clara, cerca de 20
caminhões/ dia, 400 minutos ao dia, com atividade repetitiva e
com esforços na demonstração, os movimentos são repetidos
até mover todo o trigo.” (fls. 264).
Ante essas constatações, afirmou ser o trabalho do apelado de risco
para lesões nos punhos:
“Avaliou as atividades de pico realizadas pelo autor e
confirmou através de protocolo de Moore Garg, o esforço acima
das recomendações de limite para punhos. Para cotovelos e
ombros utilizamos avaliação de sue Rogers e o valor se encontrou
dentro das normas legais.” (fls. 264 destaquei em negrito).
E, considerando as características das afecções e as exigências do
labor, concluiu pela existência de nexo causal:
“O nexo de causalidade foi confirmado através da
mensuração da carga de trabalho e esforço para punho esquerdo,
conforme protocolo de quantificação de Moore e Garg.” (fls. 287)
Por derradeiro, ressalte-se que o Instituto sequer interpôs recurso
voluntário impugnando o nexo laboral, a demonstrar o desinteresse em alterar a
sentença concessiva, sendo certo, outrossim, inexistir qualquer prova produzida pela
autarquia que pudesse afastar a etiologia laboral da moléstia diagnosticada, ao
contrário, após a juntada do laudo, o ente previdenciário não trouxe parecer
divergente para impugnar técnica e, pois, eficazmente a conclusão da perícia.
Deste modo, comprovado o liame entre a moléstia no punho
esquerdo e o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
7
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito
do segurado à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida
em função dos males diagnosticados no punho esquerdo, que guardam pertinência
com o trabalho desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Portanto, impõe-se concluir pelo acerto da r. sentença ao conceder
o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono anual, previsto no art.
86, §1o, da Lei no 8.213/91, com sua redação dada pela Lei no 9.528/97, norma em
vigor na data da consolidação da moléstia.
2.4) Do marco inicial do benefício
Em relação à D.I.B., embora se trate de doença ocupacional, -- em
que é de difícil determinação o exato momento de início do caráter perene da
incapacidade (parcial) decorrente de doença insidiosa que se instala aos poucos e,
pois, não tem data certa --, a cessação do último auxílio-doença concedido em
relação ao punho esquerdo (13.09.2018
fls. 62 e 212) ocorreu pouco antes da
distribuição desta ação (o ajuizamento se deu em 06.11.2019 fls. 01/12), de forma
a que não se considera ocorrente qualquer solução de continuidade do estado
patológico decorrente da lesão advinda das condições de trabalho.
Assim, pode-se considerar que desde então a autarquia tinha
ciência da consolidação da lesão parcialmente incapacitante, além de ser essa a
expressa determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, razão pela qual o “dies a
quo” deve ser mantido no dia seguinte ao da alta médica, ou seja, em 14.09.2018.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
8
obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, por conta da moléstia ora indenizada.
2.5) Dos juros e da correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (18.11.2019
fls. 76), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados mês a mês, de forma
decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
Observa-se, também, sobre o tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices previdenciários, com o fito de se manter a paridade
dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre
os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária (inclusive honorários recursais), devendo a questão ser tratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026615-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20655
9
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre
Juízo singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
2.7) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), nega-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e de
ofício, com observação em relação à correção monetária (item 2.5) e aos honorários
advocatícios (item 2.6).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
voluntário e oficial, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator